Tribunal: TJMT
Processo: 1043167-69.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043167-69.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARGARIDA VIEIRA DE FREITAS - CPF: 415.138.001-91 (RECORRENTE), LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR PELA INTERNET. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recursos Inominados. Sentença de parcial procedência, para: a) declarar a inexistência de débito, discutido nos autos, no valor de R$2.094,59 (dois mil e noventa e quatro reais e cinquenta e nove centavos); b) condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais; c)

condenar a parte reclamada a pagar a parte reclamante a quantia de R$ 4.189,18 (quatro mil, cento e oitenta e nove reais e dezoito centavos), a título de repetição de indébito.

2. Escopo recursal da Reclamada é a reforma da sentença, a fim de que o processo seja extinto,
em razão da ilegitimidade passiva. Alternativamente, que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

3. Extrato de empréstimo consignado emitido pelo INSS que informa não existir
contratos de empréstimo ativos ou suspensos para o benefício da parte autora.

4. Sentença reformada para reconhecer a ilegitimidade passiva da instituição bancária.

5. Recurso da reclamado conhecido e provido. Recurso do reclamante prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para:
a)

declarar a inexistência de débito, discutido nos autos,
valor de R$2.094,59 (dois mil e noventa e quatro reais e cinquenta e nove centavos);
b
) condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais;
c)
condenar a parte reclamada a pagar a parte reclamante a quantia de R$ 4.189,18 (quatro mil, cento e oitenta e nove reais e dezoito centavos), a título de repetição de indébito.

O Banco Reclamado sustenta, nas razões recursais, como preliminar, a ilegitimidade passiva para responder os termos da ação. No mérito, sustenta que não praticou qualquer ato ilícito, razão pela qual devem ser afastadas as condenações imposta pelo juízo de origem.

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id. 79632951).

A parte autora aduz, nas razões recursais, a necessidade de majorar o valor da indenização fixada a título de danos morais.

A parte Recorrida, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso manejado e manutenção da sentença objurgada (Id. 79629549).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

­I – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO RECORRENTE:

O Banco Recorrente aduz a preliminar de ilegitimidade passiva para responder os termos da ação, haja vista que atua somente como meio para recebimento do benefício de aposentadoria pela autora, não interferindo nas negociações, muito menos percebendo algum valor de eventuais transações realizadas perante a fonte pagadora.

Frisa que no extrato de empréstimo consignado não há informações de contratos de empréstimo ativos para o benefício da parte autora, e o Banco Recorrente consta apenas como instituição pagadora, em razão de o benefício do INSS ser pago através daquela instituição.

A esse respeito, o Banco Recorrente frisa que não foi localizado nenhum contrato em nome da parte autora no valor de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), inclusive, afirma no que se refere ao valor do benefício que houve o pagamento em 05/10/2020 e na mesma data houve o saque do valor integral.

Pois bem. Malgrado o juízo de origem tenha entendido pela falha na prestação do serviço do Banco Recorrente, sobre o fundamento que a recorrente atua na intermediação dos serviços bancários e não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a legitimidade dos descontos no benefício previdenciário, entendo de modo diverso consoante passo a expor.

Inicialmente, necessário consignar que no extrato de empréstimos consignados emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, datado 07.10.2020 e acostado aos autos pela parte Autora, não há nenhum registro de contratos de empréstimo ativos ou suspensos para o benefício da parte autora. O Banco Recorrente consta apenas como instituição pagadora, em razão do benefício previdenciário da autora ser pago através daquela Instituição.

Além do mais, verifica-se do extrato bancário acostado pelo Banco Recorrente que foi realizado pagamento do benefício previdenciário nos meses de setembro (15.09.2020) e outubro (05.10.2020), contudo, na mesma data em que houve o pagamento, foi realizado o saque no valor integral (Id. 79629528).

Assim, ao contrário do afirmado pelo Parte Autora
a
não existe qualquer informação de empréstimo consignado descontado pelo Banco Recorrente ou, ainda, comprovante de descontos indevidos realizados perante o órgão do INSS no benefício da autora, não podendo a recorrente ser responsabilizar por quaisquer danos, posto que é parte ilegítima para responder os termos da ação, visto que atuou, no caso em tela, como mera intermediadora, limitando-se a repassar o benefício previdenciário integralmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Banco Recorrente, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de
ACOLHER
a preliminar de ilegitimidade passiva e, via de consequência, JULGAR EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Prejudicado o Recurso da parte autora.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021